Tribunal: TJPA
Processo: 0810498-24.2024.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0810498-24.2024.8.14.0000

REQUERENTE: ANDRIWS GUIDIOR MIRANDA PEREIRA

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ementa.
direito penal e processual penal. revisão criminal. crime de estupro de vulnerável. alegação de insuficiência probatória. revisão da continuidade delitiva. impossibilidade. ausência de erro judiciário. improcedência.

i. caso em exame

1.Revisão criminal ajuizada com o objetivo de desconstituir acórdão da 2ª Turma de Direito Penal deste Tribunal, que manteve a condenação do requerente pelo crime de estupro de vulnerável (art. 217-A c/c art. 71 do Código Penal), com pena fixada em 15 anos e 1 mês de reclusão.

2.Defesa sustenta a inexistência de provas suficientes para a condenação, alegando ausência de exames periciais conclusivos quanto à materialidade do delito. Alternativamente, pleiteia a desconsideração da continuidade delitiva ou a redução da fração de aumento para 1/6 (um sexto), em vez de 2/3 (dois terços).

ii. questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a condenação foi proferida em contrariedade à evidência dos autos, por ausência de provas suficientes; e (ii) a continuidade delitiva foi aplicada de maneira desproporcional.

iii. razões de decidir

4. A revisão criminal não se presta à reanálise da matéria já exaustivamente examinada nas instâncias ordinárias, salvo nos casos taxativos previstos no art. 621 do Código de Processo Penal. 5. O acórdão condenatório fundamentou-se em depoimentos firmes e coerentes da vítima e de testemunha ocular, elementos suficientes para a condenação, conforme consolidado entendimento jurisprudencial. 6. A continuidade delitiva foi corretamente reconhecida, diante da reiteração dos abusos pelo período de dois anos, justificando o aumento da pena na fração máxima de 2/3, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 7. Ausência de erro judiciário que justifique a desconstituição da coisa julgada.

iv. dispositivo e tese

8. Revisão criminal conhecida e improcedente.

Tese de julgamento:
1.
A revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para rediscutir matéria já apreciada e decidida no julgamento da ação penal e do recurso de apelação. 2.A incidência da continuidade delitiva na fração de 2/3 (dois terços) é cabível quando demonstrada a habitualidade delitiva e a reiteração dos crimes por período prolongado.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 621, I; CP, arts. 217-A e 71.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Revisão Criminal nº 0814581-83.2024.8.14.0000, Rel. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, julgado em 11/02/2025.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER E JULGAR IMPROCEDENTE
a presente revisão criminal, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte dias e finalizada aos vinte e sete dias do mês de maio de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 20 de
maio
de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Revisão Criminal
ajuizada por
A.G.M.P.
, visando à desconstituição de acórdão proferido pela
2ª Turma de Direito Penal
deste Tribunal, que manteve sua condenação pelo crime de
estupro de vulnerável (art. 217-A c/
c art. 71 do Código Penal), nos autos do processo n.º 0014404-36.2012.8.14.0401.

O requerente foi condenado pelo
Juízo da 1ª Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes da Comarca de Belém/PA
, inicialmente à pena de
16 (dezesseis) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime fechado
, decisão parcialmente reformada em sede de
Apelação Criminal
, redimensionando-se a pena para
15 (quinze) anos e 01 (um) mês de reclusão
, com a manutenção da causa de aumento relativa à continuidade delitiva, tendo o acórdão transitado em julgado em 27 de setembro de 2022.

A defesa fundamenta o pedido revisional nos seguintes pontos:
Ausência de provas suficientes para a condenação
, sustentando que os elementos probatórios colhidos não seriam aptos a sustentar o juízo condenatório, especialmente diante da inexistência de exames periciais conclusivos sobre a materialidade do delito.
Subsidiariamente
, requer a retificação do cálculo da pena, para desconsiderar a incidência da continuidade delitiva do Artigo 71 do Código Penal, ou, ainda, que o patamar de aumento decorrente da
continuidade
delitiva seja
reduzido para 1/6 (um sexto), em vez de 2/3 (dois terços)
, sob o fundamento de que a exasperação da pena foi desproporcional.

Pugna, assim, que seja
julgada procedente
a presente Revisão Criminal, a fim de que
o recorrente seja absolvido do crime que lhe fora imputado ou, subsidiariamente, que a pena seja revista
.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
manifesta-se pelo
“
CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO da presente REVISÃO CRIMINAL”
(Textual) (ID 20708772).

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

De início, registro que a presente Revisão Criminal atende aos requisitos formais para seu conhecimento, razão pela qual passo à análise do mérito.

De certo, a coisa julgada representa instituto que obedece a razões jurídico-políticas, de natureza prática, voltadas a garantir a certeza do direito que assegura a paz social, de modo que, por ser essencial à segurança jurídica, a coisa julgada tem assento constitucional, exatamente porque a relevância da imutabilidade e da indiscutibilidade das decisões judiciais de mérito, concretiza o anseio de segurança do direito presente nas relações sociais.

Só em casos excepcionais, taxativamente arrolados pelo legislador, prevê o ordenamento jurídico a possibilidade de desconstituir-se a coisa julgada por intermédio da revisão criminal e da ação rescisória no juízo cível. Isto ocorre quando a sentença ou o acórdão se revestem de vícios extremamente graves, que aconselham a prevalência do valor “justiça” sobre o valor “certeza”.

No presente caso, resta claro que o requerente tenta utilizar a ação de revisão criminal como um segundo recurso de apelação, onde pretende reexaminar, mais uma vez, a decisão condenatória, visando a modificação da sentença penal, o que não é cabível em sede revisional.

As questões relativas à culpabilidade do réu já foram satisfatoriamente debatidas em recurso de Apelação Penal n.º 0014404-36.2012.8.14.0401, conforme se vê do
Acórdão n.º214504, publicado no Diário de Justiça de 25/09/2020, oriundo da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal
, de Relatoria do Excelentíssimo Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 217-A C/C 71, AMBOS DO CP. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESO POR CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE ESTUDO PSICOSSOCIAL NA VÍTIMA REQUERIDO NA DEFESA PRELIMINAR QUE NÃO FOI APRECIADO PELO JUÍZO RECORRIDO. INOCORRÊNCIA. PLEITO QUE NÃO FOI REITERADO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL NEM NA FASE DE DILIGÊNCIAS. NULIDADE REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. VÍTIMA QUE PRESTOU DECLARAÇÕES COERENTES EM TODAS AS OPORTUNIADES EM QUE FOI OUVIDA, DEMONSTRANDO QUE O APELANTE PRATICOU CONSIGO ATO LIBIDINOSO DIVERSO DA CONJUNÇÃO CARNAL. PRESENÇA DE TESTEMUNHA OCULAR QUE PRESENCIOU O DELITO. DESPROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DA PENA BASE. PROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE UM ÚNICO VETOR MILITANDO CONTRA O APELANTE. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CRIME CONTINUADO E INCIDÊNCIA NO PATAMR MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTAS QUE SE REPETIRAM POR DOIS ANOS. FATO QUE RECOMENDA A EXASPERAÇÃO NO LIMITE MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.”

Observa-se que, no julgado colacionado, a 2ª Turma de Direito Penal, diante da prova construída, concluiu pela existência de elementos aptos a legitimar a tese acusatória, uma vez comprovada a autoria delitiva do réu pelos depoimento da vítima e das testemunhas, cotejados com a versão isolada do réu nos autos.

Da mesma forma, provada, pelos referidos depoimentos, a incidência da continuidade delitiva, vez que os abusos perduraram pelo prazo de dois anos, o que justifica não apenas o seu reconhecimento, quanto a fração de 2/3 (dois terços) utilizada pelo magistrado.

Com efeito, tais fatos deixam claro que o autor busca rediscutir matéria já abordada e julgada por este Tribunal, o que não se permite em sede de Revisão Criminal, conforme se verifica dos precedentes jurisprudenciais colacionados:

“EMENTA
: REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO PELO RESULTADO MORTE - LATROCÍNIO. ART. 157,
§ 3º, II, DO CP E 244-B, DO ECA, LEI 8.069/90. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REVISÃO DA DOSIMETRIA.
NÃO CONHECIMENTO
.

A revisão criminal é ação de impugnação autônoma, de natureza desconstitutiva, que visa reexaminar decisão condenatória transitada em julgado onde há vício de procedimento ou de julgamento e cuja admissibilidade se restringe às hipóteses taxativas do art. 621, incisos I, II, e III, do CPP, não podendo ser utilizada como se fosse uma nova oportunidade de apreciação de fatos e teses já amplamente debatidos, pois não se trata de uma nova instância recursal, não se prestando ao reexame da matéria fática e jurídica já apreciada, mas sim à correção de erro judiciário nas hipóteses taxativas elencadas no rol do art. 621 do CPP. Assim, em já tendo sido analisado o apelo, tendo o Acórdão analisado suas razões e mantido a decisão singular, não há que ser conhecida a revisional, principalmente por se mostrar a decisão proferida por esta Corte devidamente fundamentada.

REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA.
(TJPA – REVISÃO CRIMINAL – Nº 0814581-83.2024.8.14.0000 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – Seção de Direito Penal – Julgado em 11/02/2025 )”

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA DOS CRIMESDE ESTUPRO E CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO (ART.213, “CAPUT” E ART.148, § 1º, V, TODOS DO CPB). ALEGAÇÃO DE SENTENÇA CONTRÁRIA A EVIDÊNCIA DOS AUTOS. IMPROCEDENTE. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PERSISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME. 1. A revisão criminal é ação de impugnação autônoma, de natureza desconstitutiva, que visa reexaminar decisão condenatória transitada em julgado, onde há vício de procedimento ou de julgamento, e cuja admissibilidade se restringe às hipóteses taxativas do art. 621, incs. I, II, e III, do CPP. 2. A revisional não pode ser utilizada como se fosse uma nova oportunidade de apreciação de fatos e teses já amplamente debatidos, de modo que a redução da pena em sede de revisão criminal é admitida de forma excepcional, desde que haja demonstração de erro técnico, flagrante ilegalidade, ou surgimento de novas provas de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da reprimenda. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA e IMPROVIDA. (TJPA - 5918823, 5918823, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-08-09, Publicado em 2021-08-11)

Ademais, na hipótese, nenhum fato novo foi arguido pela defesa que justifique a revisão. Busca o requerente, na verdade, apenas revolver as alegações anteriormente apresentadas, repetindo temas que já foram exaustivamente analisados por ocasião do julgamento da ação penal e da apelação criminal.

É importante relembrar que a ação revisional tem por escopo rever decisão condenatória com trânsito em julgado, na hipótese de erro judiciário em casos excepcionais, observado, como já dito, o rol taxativo do artigo 621 do Código de Processo Penal. Não se presta à obtenção de novo juízo de valor acerca dos elementos de prova constantes dos autos, de modo a sobrepor aquele formado, à luz do livre convencimento motivado, pelo Juiz Natural da causa.

Como se vê, não merece provimento o pleito revisional, pois, efetivamente, não é o caso da hipótese apontada pelo autor na inicial, qual seja, o art. 621, inciso I do CPP (contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos).

Assim, nos termos da fundamentação explanada, bem como em consonância ao entendimento assente na jurisprudência, entendo que a coisa julgada não deve ser ameaçada, pois não há qualquer desacerto na decisão atacada.

Ante o exposto, CONHEÇO da Revisão Criminal, porém A JULGO IMPROCEDENTE.

É o voto.

Belém/PA, 20 de maio de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 27/05/2025